Tribunal: TJDFT
Processo: 0736900-37.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0736900-37.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE LUIZ PEREIRA, MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por José Luiz Pereira e Marconi Medeiros Marques de Oliveira contra decisão de ID 104300807, ratificada pela decisão de ID 106306160 que rejeitou os aclaratórios, proferida em cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública, na qual o d. Juízo a quo determinou a suspensão do feito até o julgamento do agravo de instrumento de n. 0727634-26.2021.8.07.0000. Em suas razões, argumentam, em síntese, que requereram, nos embargos de declaração opostos contra a decisão que determinou a suspensão processual, o prosseguimento do feito quanto à parcela incontroversa. Sustentam que a requisição do pagamento dessa parcela independe do recurso interposto, nos termos do art. 535, §4o, do Código de Processo Civil. Afirmam que o Supremo Tribunal Federal fixou a seguinte tese (Tema 28): “Surge constitucional expedição de precatório ou requisição de pequeno valor para pagamento da parte incontroversa e autônoma do pronunciamento judicial transitada em julgado observada a importância total executada para efeitos de dimensionamento como obrigação de pequeno valor.” Assevera que o d. Juízo a quo, por via oblíqua, conferiu efeito suspensivo ao agravo de instrumento n. 0727634-26.2021.8.07.0000, em flagrante afronta ao princípio dispositivo e à autoridade da decisão deste Tribunal que não concedeu tal efeito. Requer, pois, a antecipação da tutela recursal, a ser confirmada no mérito, a fim de “determinar o prosseguimento da execução até final satisfação da dívida, independente do julgamento do AGI 0727634-26.2021.8.07.0000, pelo valor total da dívida ou pelo valor incontroverso”. Preparo aos ID’s 30809942 e 30809944. É o relatório. Decido. O artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil preceitua que, “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Assim, para fins de concessão de efeito suspensivo, devem ser observados os requisitos previstos no artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, quais sejam, a possibilidade da decisão produzir efeitos imediatos de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Já para ser deferida em antecipação de tutela a pretensão recursal, é necessário o preenchimento dos requisitos constantes no artigo 300 do Código de Processo Civil, a saber, a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Em análise de cognição sumária, vislumbra-se a presença dos requisitos necessários a amparar o pleito liminar vindicado. Como relatado, os agravantes interpõem o presente recurso contra a decisão que determinou a suspensão processual, ainda que referido efeito não tenha sido concedido no agravo de instrumento n. 0727634-26.2021.8.07.0000. Oportuno realçar que o agravo de instrumento em questão foi interposto pelos exequentes contra a decisão sob o ID 9908971 que acolheu a impugnação ao cumprimento de sentença ofertada pelo Distrito Federal, reconhecendo o excesso de execução, uma vez que deveria ser aplicado, como índice de correção monetária, a partir de 28/06/2009, a TR, nos termos da Lei n. 11.960/2009, e não o IPCA-e, sob pena de violação à coisa julgada. (ID 101833301). Em consulta ao andamento processual do referido recurso, denota-se que já houve o seu julgamento, não sendo ele provido (ID 30827587). Contra o acórdão, foram opostos, pelos exequentes, embargos de declaração (ID 31169525), ainda pendente de apreciação. Vê-se dos autos de origem que os exequentes opuserem embargos declaratórios contra a decisão objeto do presente recurso, sob o argumento de omissão quanto ao prosseguimento do feito em relação à parcela incontroversa, nos termos dispostos no artigo 535, §4o, do CPC, bem como de obscuridade, considerando não ter restado claro se houve o deferimento, por via oblíqua, do efeito suspensivo ao agravo de instrumento (ID 105362954). Os aclaratórios foram rejeitados, pelos seguintes fundamentos: (...) Quanto à existência de parcela incontroversa do valor devido, não há que se falar em omissão pois não foi feito nenhum pedido quanto ao ponto. Outrossim, quanto à alegada concessão de efeito suspensivo por via oblíqua, também sem razão a parte. Cuida-se, na verdade, de observar a segurança jurídica e a correta tramitação processual, conforme esclarecido na própria decisão recorrida. (ID 106306160) De fato, os agravantes não formularam pedido voltado à tramitação do feito em relação à parcela incontroversa. No entanto, a providência poderá ser determinada até mesmo de ofício pelo magistrado, em consonância com o princípio do acesso à justiça e da razoável duração do processo, e com o disposto no artigo 535, §4o, do CPC, mencionado pelos agravantes. Confira-se o seu teor: Art. 535. A Fazenda Pública será intimada na pessoa de seu representante judicial, por carga, remessa ou meio eletrônico, para, querendo, no prazo de 30 (trinta) dias e nos próprios autos, impugnar a execução, podendo arguir: (...) § 4o Tratando-se de impugnação parcial, a parte não questionada pela executada será, desde logo, objeto de cumprimento. Sendo assim, não há óbice a que o feito prossiga em relação à parte não questionada na impugnação pela Fazenda Pública. Por fim, embora não tenha sido atribuído o efeito suspensivo ao agravo de instrumento n. 0727634-26.2021.8.07.0000, em observância ao princípio da segurança jurídica, não se mostra razoável que o feito prossiga em relação à integralidade do valor executado, como bem pontuou o magistrado a quo. Diante do exposto, DEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela recursal a fim de determinar o prosseguimento do cumprimento de sentença de origem em relação à parcela incontroversa. Comunique-se ao juízo de primeiro grau, requisitando-lhe informações. À parte agravada, para, querendo, apresentar resposta ao recurso. Brasília, 10 de dezembro de 2021. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora